Tribunal: TJPA
Processo: 0005850-03.2010.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA ?DESCONSTITUIDA A DECISÃO A QUO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO ?RECURSO PROVIDO.EM CONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO DO EXCELSO STJ, QUE DETERMINOU A REAPRECIAÇÃO DO RECURSO, EM OBSERVÂNCIA COM O NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE (STJ) SOBRE A MATÉRIA EM EXAME. NO MOMENTO, AFASTA-SE A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DA PARTE AUTORA, DESCONSTITUINDO A R. SENTENCIAL DE 1º GRAU, QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO, PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, POSSIBILITANDO A REABERTURA DA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL, OPORTUNIZANDO AS PARTES A COLACIONAREM AS PROVAS QUE JULGAREM NECESSÁRIAS E ESSENCIAIS AO ESCLARECIMENTO DO IMPASSE REFERENTE A PRESCRIÇÃO APONTADA. PROVAS CONCRETAS E/OU ARGUMENTOS SUFICIENTES, PERMITINDO FORMAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO, DANDO-LHE SUBSÍDIOS AO EMPREGO DA FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA, COM A PROLAÇÃO DE UMA NOVA SENTENÇA.NOS TEMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR, RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ANANINDEUA-PA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0005850-03.2010.8.14.0006
APELANTES
: MARIA DO CARMO REIS DE FARIAS, ALDECIR RIBEIRO SANTOS, ALZINIRA MORAIS GOMES, FÁTIMA DE BELÉM CHARGAS BRASIL, FLÁVIO SARAIVA DA COSTA, GETULIO PIEDADE SILVA, JOÃO BATISTA CAMPOS DA LUZ, MANOEL GUEDES DOS SANTOS, MARIA MARLENE COSTA DE FREITAS, MARIA RIBEIRO DE SOUZA SANTOS.
APELADA
: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A
RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Físico 2062
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA -DESCONSTITUIDA A DECISÃO
A QUO
DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO -RECURSO PROVIDO.
EM CONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO DO EXCELSO STJ,
QUE DETERMINOU A REAPRECIAÇÃO DO RECURSO, EM OBSERVÂNCIA COM O NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE (STJ) SOBRE A MATÉRIA EM EXAME
.
NO MOMENTO, AFASTA-SE A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DA PARTE AUTORA, DESCONSTITUINDO A R. SENTENCIAL DE 1º GRAU, QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO, PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, POSSIBILITANDO A REABERTURA DA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL,
OPORTUNIZANDO AS PARTES A COLACIONAREM AS PROVAS QUE JULGAREM NECESSÁRIAS E ESSENCIAIS AO ESCLARECIMENTO DO IMPASSE REFERENTE A PRESCRIÇÃO APONTADA. PROVAS CONCRETAS E/OU ARGUMENTOS SUFICIENTES, PERMITINDO FORMAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO, DANDO-LHE SUBSÍDIOS AO EMPREGO DA FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA, COM A PROLAÇÃO DE UMA NOVA SENTENÇA
.
NOS TEMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR, RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos em conhecer do recurso e
dar-lhe provimento.
Plenário virtual da 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de março e término em 23 de março de 2020. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES
RELATOR
RELATÓRIO
O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Trata-se de recurso de apelação (fls. 192/223) interposto por MARIA DO CARMO REIS DE FARIAS, ALDECIR RIBEIRO SANTOS, ALZINIRA MORAIS GOMES, FÁTIMA DE BELÉM CHARGAS BRASIL, FLÁVIO SARAIVA DA COSTA, GETULIO PIEDADE SILVA, JOÃO BATISTA CAMPOS DA LUZ, MANOEL GUEDES DOS SANTOS, MARIA MARLENE COSTA DE FREITAS, MARIA RIBEIRO DE SOUZA SANTOS, contra r. sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua - Pará (fls. 180/181) que, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial da
Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional
, proposta pelos apelantes em desfavor da empresa apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A.
Na parte dispositiva da decisão recorrida (fls. 180/181), ao decidir pela Improcedência da Ação, justificou o Togado Singular, no
ato sentencial
ora combatido, que assim decidia por haver reconhecido a incidência da prescrição vintenária, extinguindo do processo com resolução de mérito (art. 269, IV, do CPC/73.), permitindo o julgamento antecipado da lide (art. 285-A do CPC 2002).
Insatisfeitos, os autores
APELARAM
às fls. 192/223.
Em suma, alegaram que não há que se falar em prescrição, que em verdade o magistrado laborou em equívoco, por não atentar para os fatos e circunstâncias que envolvem a contenda, repisando que o direito a indenização se encontra patente, e, precisa ser reconhecido.
Para tanto citaram legislação e jurisprudência sobre a matéria que defendem, assim como sustentam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese dos autos.
Finalizaram pugnando pelo provimento do recurso e reforma do Decisum, e por consequência, o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Às fls. 257/287, a seguradora recorrida apresentou
contrarrazões ao apelo
, rechaçando os argumentos lançados pelos autores/recorrentes, pugnando pelo desprovimento do apelo e a manutenção da r. sentença
a quo,
na integralidade

Remetidos a este Sodalício, o recurso de apelação foi distribuído a esta Relatoria, por prevenção.
Conclusos para julgamento, em sessão ordinária realizada em 5 de junho de 2017, presidida pela Exma. Sra. Desa. Gleide Pereira de Moura, acordaram os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, mantendo a r. sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição do direito de ação da parte autora, extinguindo o processo sem exame de mérito.
Os autores/apelantes interpuseram
Recurso Especial
, postulando o reconhecimento da prescrição, determinando-se o retorno dos autos para a sua regular tramitação perante o juízo de origem e por consequência o julgamento do mérito.
Vale anotar, que o Colegiado reconheceu a prescrição, porém não a vintenária, mas sim, a anual, com base em jurisprudência também emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ.
A empresa demandada, em suas
contrarrazões
, opina pelo desprovimento dos Recursos Especial e Extraordinário.
Foi admitido o recurso.
A Instância Superior, deu provimento ao Recurso Especial
, tombado sob o n. 1.754.176 - PA (2018/0177987-9), em julgamento datado de 28/11/2018, para, afastada a prescrição, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que o prazo prescricional seja analisado com base na jurisprudência do Eg. STJ.
É o relatório, em síntese.
Incluído o feito em pauta de julgamento sessão do dia ...... (PLENÁRIO VIRTUAL).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA -DESCONSTITUIDA A DECISÃO
A QUO
DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO -RECURSO PROVIDO.
EM CONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO DO EXCELSO STJ,
QUE DETERMINOU A REAPRECIAÇÃO DO RECURSO, EM OBSERVÂNCIA COM O NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE (STJ) SOBRE A MATÉRIA EM EXAME
.
NO MOMENTO, AFASTA-SE A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DA PARTE AUTORA, DESCONSTITUINDO A R. SENTENCIAL DE 1º GRAU, QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO, PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, POSSIBILITANDO A REABERTURA DA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL, OPORTUNIZANDO AS PARTES A COLACIONAREM AS PROVAS QUE JULGAREM NECESSÁRIAS E ESSENCIAIS AO ESCLARECIMENTO DO IMPASSE REFERENTE A PRESCRIÇÃO APONTADA. PROVAS CONCRETAS E/OU ARGUMENTOS SUFICIENTES, PERMITINDO FORMAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO, DANDO-LHE SUBSÍDIOS AO EMPREGO DA FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA, COM A PROLAÇÃO DE UMA NOVA SENTENÇA
.
NOS TEMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR, RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
VOTO
O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL em
Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária
, retornada a este Colegiado, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, para que seja reapreciada a demanda,
de acordo com o atual entendimento da Corte Superior STJ
,
afastando a prescrição do direito de ação da parte autora no ato sentencial (juízo de 1º grau), que por consequência extinguiu o processo sem exame do mérito.

Aprecio.
Afastada a prescrição por decisão do STJ, no julgamento do Recurso Especial tombado sob o n. 1.754.176 - PA (2018/0177987-9),
deve ser reexaminada a decisão de Primeiro Grau que decidiu em desacordo com
os mais recentes entendimentos do Colendo STJ
.
Nesse norte, atentando para as ponderações declinadas pelo Ministro Relator Raul Araújo, ao assentar que a Corte (STJ), consagra o entendimento de que os danos decorrentes de vício da construção se protraem, ou seja, se adiam no tempo, e, por isso, não permitem a fixação de um marco temporal certo, a partir do qual se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo prescricional para a ação indenizatória correspondente a ser intentada contra a seguradora. E que dessa forma, considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro apenas no momento em que houver a comunicação do fato à seguradora, e esta se recusa a indenizar.
A propósito, penso que
in casu
não se torna ocioso salientar que, no
decisum
de minha lavra objeto de recurso junto ao STJ, essa situação foi examinada e avaliada.
Passo à transcrição (fl. 418):

¿De outra banda, releva ponderar que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência do sinistro.

Na hipótese em exame pelos documentos que acompanham a inicial a Comunicação de Sinistro nº 021/2010 às fls.167/168, não há qualquer referência a protocolização ou data em que possa ter ocorrido.

Da mesma forma, os documentos seguintes datados de 16/12/09, que possui o timbre de um escritório de advocacia que patrocina os autores, cujo texto, também se refere a uma Comunicação de Sinistro, embora assinados pelos autores, também não possui qualquer registro de protocolização ou recebimento por parte da seguradora, não sendo, portanto, hábil a que se propõe, ou seja, comprovar a data em que os danos foram levados via administrativa, ao conhecimento da parte demandada.

Noutro quadrante, nada foi acostado, que possa validar o argumento de negativa de pagamento de indenização por parte da Seguradora.¿
Portanto, se o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência do sinistro e se recusou a pagar, tenho por desnecessário examinar novamente todo o acervo probatório, o que configuraria desarrazoada repetição de ideias.
Explico:

.
Foi no cotejo do conjunto probatório produzido até o presente momento, que cheguei à conclusão de que, na hipótese, ao examinar os documentos que acompanham a inicial e principalmente a comunicação de sinistro nº 021/2010 às fls.167/168, verifiquei não haver qualquer referência à protocolização ou data em que essa providência possa ter ocorrido.
Da mesma forma, os documentos seguintes datados de 16/12/09, que possui o timbre de um escritório de advocacia que patrocina os autores, cujo texto, também se refere a uma Comunicação de Sinistro, embora assinados pelos autores, também não possui qualquer registro de protocolização ou recebimento por parte da seguradora, não sendo, portanto, hábil a que se propõe, ou seja, comprovar a data em que os danos foram levados, via administrativa, ao conhecimento da parte demandada.
Repito:
Diante de tais circunstâncias, e considerando a complexidade das questões discutidas no feito, os autos devem ser devolvidos ao juízo de origem possibilitando a reabertura da regular instrução processual,
oportunizando as partes litigantes, a colacionarem as provas que julgarem necessárias e essenciais ao esclarecimento do impasse, provas concretas, e/ou argumentos suficientes para formar o convencimento do Togado Singular, dando-lhe subsídios ao emprego da fundamentação adequada e suficiente para dirimir os fatos controvertidos no processo.
Cumpre ressaltar ainda, que visando demonstrar que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, tem enfrentado a situação, o Ministros Relator,

colacionou ao voto condutor os julgados a seguir transcritos:
¿PROCESSO CIVIL E CIVIL. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO. LIMITES. SEGURO HABITACIONAL. DANOS CONTÍNUOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. DIES A QUO. TERCEIRO BENEFICIÁRIO.
1. Não há julgamento extra petita se o Tribunal decide questão que é reflexo do pedido contido na petição inicial. Precedentes.
2. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo.
Precedentes.
3. Sendo os danos ao imóvel de natureza sucessiva e gradual, sua progressão dá azo a inúmeros sinistros sujeitos à cobertura securitária, renovando seguidamente a pretensão do beneficiário do seguro e, por conseguinte, o marco inicial do prazo prescricional.
Em situações como esta, considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro no momento em que, comunicado o fato à seguradora, está se recusa a indenizar.
4. Reconhecendo o acórdão recorrido que o dano foi contínuo, sem possibilidade de definir data para a sua ocorrência e possível conhecimento de sua extensão pelo segurado, não há como revisar o julgado na via especial, para escolher o dia inicial do prazo prescricional. Precedentes.
5. Recurso especial provido.¿. (REsp 1.143.962/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe de 09/04/2012).
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. CARÊNCIA DE AÇÃO EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO E DO TÉRMINO DO CONTRATO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente, no tocante à alegação de
prescrição da pretensão autoral, é importante esclarecer que, na linha dos julgados desta Corte, os danos decorrentes de vício da construção se protraem no tempo e, por isso, não permitem a fixação de marco temporal certo, a partir do qual se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo prescricional para a ação indenizatória correspondente a ser intentada contra a seguradora. Logo, deve ser afastada a prejudicial de prescrição.
2. Quanto ao argumento de carência de ação em virtude da quitação e do término do contrato de financiamento, verifica-se que o acórdão recorrido apreciou a matéria em questão com fulcro no instrumento contratual firmado entre as partes e nos elementos fático-probatórios constantes dos autos. Dessa forma, nos termos da jurisprudência desta Corte, dissentir do entendimento cristalizado no âmbito da instância originária se revela, na hipótese dos autos, inviável, haja vista o teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1.297.557/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe de 02/03/2016)
¿AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. MÚTUO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. MULTA DECENDIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O entendimento deste Tribunal, acerca do termo inicial da prescrição é de que a progressão dos danos no imóvel, de natureza sucessiva e gradual, dá azo a inúmeros sinistros que renovam seguidamente a pretensão do beneficiário do seguro. 2. Não é possível acolher a tese de interesse da CEF na causa, em virtude da utilização do FCVS, com a respectiva declinação da competência para a justiça federal, em virtude da ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a seguradora tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que cinge contrato de seguro habitacional, regido pelas regras do Sistema Financeiro de Habitação.
4. A alegação de ausência de cobertura securitária quanto aos vícios de construção demandaria o reexame do acervo fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
5. O não atendimento quanto à indicação do dispositivo legal contrariado, ou que se lhe tenha sido negado vigência, devidamente acompanhado da argumentação jurídica pertinente, pela parte recorrente, a fim de demonstrar o acerto de sua tese, configura fundamentação deficiente e não permite a compreensão da exata controvérsia a ser dirimida. Incidência da Súmula 284 do STF.
6. Agravo interno não provido.¿ STJ - AgInt no REsp 1674404 SP 2016/0247978-9 - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Publicação DJe 09/10/2017 - Julgamento 21 de Setembro de 2017 - Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO.
(negritamos).
Dessa forma,
submetendo-me à determinação do excelso STJ,
afasto no momento a prescrição do direito de ação da parte autora, para desconstituir a r. sentencial de 1º grau
, que extinguiu o processo sem exame do mérito.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para
desconstituir a sentença recorrida
, determinando o
retorno dos autos ao Juízo de origem, para reabertura da instrução processual,
possibilitando a regular instrução processual do feito, oportunizando as partes litigantes, a colacionarem as provas e argumentos que julgarem necessárias e essenciais ao esclarecimento do impasse, prolatando uma nova sentença, levando em conta sua livre convicção pessoal motivada.

Este é o meu voto.
Belém-(PA), 23 de março de 2020.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
RELATOR

Z:\_dbleonar\ACÓRDÃO....PLENÁRIO VIRTUAL..... 1ª Turma Direito Privado\0029...PLENÁRIO VIRTUAL.......................16.03.2020 - 23.03.2020.....MARIA DO CARMO R. FARIAS..x..SUL AMERICACOMP. SEGUROS S.A..0005850-03.2010.8.0006 .... 2020 ...rt.rtf